Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. INADMISSÍVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIMES PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, §1o, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003 MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. FIXADO O REGIME SEMIABERTO PARA OUTRO RÉU. RECURSOS CONHECIDOS. APELO MINISTERIAL DESPROVIDO E RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação dos réus é medida que se impõe.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento do emprego de arma de fogo quando comprovado pelas declarações das vítimas que os autores utilizaram o artefato bélico para praticar o crime de roubo, bem como pela apreensão após os fatos e pela perícia que atestou que a arma é apta a efetuar disparos.
4. Mantém-se a absolvição dos acusados pelo crime previsto no art. 16, §1o, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, uma vez que, do conjunto probatório, constata-se que o porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida foi cometido no mesmo contexto fático do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, incidindo o princípio da consunção.
5. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo), obtido na diferença entre a pena máxima e a mínima cominadas ao tipo penal, o que se mostra adequado para a reprovação e prevenção do crime.
6. Inviável a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena de um dos réus, pois a reprimenda imposta é superior a 4 anos, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
7. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda de um dos acusados, uma vez que o apelante é primário e a pena imposta é superior a 4 (quatro) anos, mas não excede a 8 (oito) anos, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Recurso conhecidos. Apelo ministerial desprovido e recurso defensivo parcialmente provido.